Tribunal: TJDFT
Processo: 0732508-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732508-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALBERTO PEREIRA FLORES D E C I S Ã O A parte agravante se insurge contra Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente no ponto em que manteve a multa cominatória aplicada. Requer o deferimento de efeito suspensivo. Todavia, conforme se observa dos autos, o Juízo de origem expediu alvará de levantamento e a medida já foi devidamente cumprida mediante transferência via PIX, conforme se observa do ID 166913993. Portanto, o eventual deferimento de efeito suspensivo se mostra inútil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator